Tribunal: TJES
Processo: 5015456-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015456-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON SALOTO

AGRAVADO: NATALINO LOPES CAMPOS e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. ARTS. 523 E 525 DO CPC. PRAZOS SUCESSIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo executado (agravante), por considerá-la intempestiva.

2. O agravante sustenta a tempestividade da peça defensiva, argumentando que o prazo de 15 dias para impugnar (art. 525, CPC) inicia-se somente após o transcurso do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário (art. 523, CPC), pleiteando o recebimento da impugnação para análise do alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, verificando se a contagem se inicia após o término do prazo para pagamento voluntário (art. 523 e 525, CPC) e, consequentemente, se a impugnação do agravante foi tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 525 do CPC estabelece expressamente que o prazo de 15 dias para o executado apresentar sua impugnação se inicia
após
transcorrido o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário previsto no art. 523 do mesmo diploma, independentemente de penhora ou nova intimação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os prazos para pagamento voluntário e para apresentação da impugnação são sucessivos, e não simultâneos.

6. No caso concreto, a impugnação foi protocolada dentro do prazo legal, conforme contagem sucessiva dos prazos dos arts. 523 e 525 do CPC. A rejeição liminar da impugnação, baseada em certidão equivocada, configurou
error in procedendo
e cerceamento de defesa, obstando a análise de matéria relevante (excesso de execução).

7. A alegação de inépcia da impugnação (art. 525, § 4º, CPC), aventada em contrarrazões, não prospera, pois o agravante indicou o valor que entendia correto, efetuou o depósito e juntou o respectivo demonstrativo de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer a tempestividade da impugnação, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e análise do mérito.

9.
Tese de julgamento:
"1. O prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) tem início automático e sucessivo após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário (art. 523 do CPC), independentemente de penhora ou nova intimação. 2. A rejeição liminar da impugnação tempestiva, sob fundamento de intempestividade, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem para análise do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 523 e 525.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.107.637/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.822.636/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADILSON SALOTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a r. decisão interlocutória que, nos autos do
cumprimento de sentença nº 0000324-76.2012.8.08.0064
, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução.

Alega o agravante, em síntese, que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada de forma tempestiva, argumentando que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar, previsto no art. 525 do CPC, se inicia somente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, estabelecido no art. 523 do mesmo diploma legal. Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar a peça intempestiva com base na certidão da serventia que confundiu os prazos. Ademais, afirma que a matéria de excesso de execução é de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução e, ao final, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e a impugnação seja devidamente analisada em primeiro grau.

Proferi decisão no id. 16137117 deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 16638697, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015456-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON SALOTO

AGRAVADO: NATALINO LOPES CAMPOS, MARLENE LOPES CAMPOS DE AMORIM, ELIESER LOPES CAMPOS, JOSE CARLOS PEREIRA, MARIA OSMILDA CAMPOS FARIA, MARLI PEREIRA DA SILVA HERINGER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADILSON SALOTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a r. decisão interlocutória que, nos autos do
cumprimento de sentença nº 0000324-76.2012.8.08.0064
, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução.

O agravante sustenta que o prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, inicia-se apenas após o transcurso do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, previsto no art. 523 do CPC.

Com efeito, em se tratando de fase executória, o Código de Processo Civil assim prevê em seus artigos 523 e 525:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Interpretando-se de forma literal os dispositivos supracitados, observa-se que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença tem início quando findo o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento espontâneo do débito.

Tal entendimento é respaldado pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (...) 4. Ainda que o réu tenha sido revel na fase de conhecimento e desde que a citação tenha sido válida, o comparecimento espontâneo dará início ao transcurso do prazo para pagamento voluntário e, sucessivamente, para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 523 e 525 do CPC). 5. Na espécie, o recorrido, revel na fase de conhecimento, compareceu espontaneamente aos autos na fase de cumprimento de sentença. Nesse momento, então, passou a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito e somente após esgotado esse lapso é que teve início o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação. Dessa forma, a impugnação apresentada pelo recorrido é tempestiva. (...) (REsp n. 2.107.637/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 2-03-2024, data da publicação/fonte: DJe 14-03-2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E MULTA DECENDIAL SOBRE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COISA JULGADA. DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIA. MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO CPC MANTIDA. DESAFIO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O art. 523 do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: 2.1) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e 2.2) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora automática" (§ 1º), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa", sem, contudo, elidir a multa de 10%. (AgInt no REsp n. 1.822.636/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-02-2021.)

No caso em voga, a certidão do juízo de origem (id. 71345765) atestou a intempestividade da impugnação. Todavia, findo o prazo de pagamento em 10/06/2025 (terça-feira), o prazo para impugnação iniciou-se em 11/06/2025 (quarta-feira). A impugnação foi protocolada em 16/06/2025 (segunda-feira), sendo, portanto, manifestamente tempestiva.

Além disso, a alegação de excesso de execução, suscitada pelo agravante, é matéria de ordem pública e pode ser analisada pelo juízo a qualquer tempo. O agravante apresenta um cálculo que diverge significativamente do apresentado pelos agravados, o qual tem por base de juros a data de 16/10/2009, enquanto a sentença de origem foi proferida em 14/08/2023, de maneira que há aparente equívoco quanto ao termo inicial utilizado como parâmetro.

Nesta seara, e com a devida vênia, entendo que a decisão agravada, ao se basear em certidão equivocada e rejeitar a peça defensiva, configurou claro
error in procedendo
e cerceamento de defesa, obstando a análise de mérito sobre relevante controvérsia (excesso de execução).

Quanto à tese subsidiária aventada pelos agravados em contrarrazões, de que a impugnação seria inepta por violação ao art. 525, § 4º, do CPC, esta também não merece prosperar.

O agravante, na petição de id. 71014801 da ação de origem (que foi expressamente referenciada na petição de impugnação – id. 71075221), não apenas indicou o valor que entendia correto (R$ 131.622,33), como o depositou em juízo e juntou o respectivo demonstrativo discriminado de cálculo, cumprindo integralmente o requisito legal.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para que o magistrado receba a impugnação e analise o mérito da alegação de excesso de execução, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que receba a impugnação e promova seu regular processamento, analisando o mérito da alegação de excesso de execução, como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)